Tribunal: TJSP
Processo: 0043389-40.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-26
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DE LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, TAMPOUCO DE PROVA NOVA OU ELEMENTO NOVO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO – QUESTÃO JÁ APRECIADA

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DE LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, TAMPOUCO DE PROVA NOVA OU ELEMENTO NOVO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO – QUESTÃO JÁ APRECIADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS NO ACÓRDÃO REVIDENDO, BEM COMO DE NOVAS TESES – REVISÃO CRIMINAL QUE CONSTITUI AÇÃO AUTÔNOMA, VISANDO DESCONSTITUIR OS EFEITOS DA COISA JULGADA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE SER UTILIZADA COMO "SEGUNDO APELO" OU "TERCEIRA INSTÂNCIA" DE JULGAMENTO – PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.